Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos observo que a substituída CATARINA MARIA CAMPOS SANTANA apresentou pedido de expedição de RPV, uma vez que seu crédito é inferior a 40 SM, e o consequente cancelamento de seu requisitório (petição ao ID: 71894553 e PCT expedido ao ID: 62438425). O SINDIRETA ainda postula pelo sequestro do valor referente à RPV expedida em favor de CELESTE APARECIDA DE GUSMAO DOS REIS (petição de ID: 74330972 e ofício de ID: 71601243). Diante disso, intime-se o DF: a) Para se manifestar sobre o pedido de CATARINA MARIA CAMPOS SANTANA; b) Para se manifestar, sem prejuízo do pedido de sequestro, acerca do pagamento da RPV em favor de CELESTE APARECIDA DE GUSMAO DOS REIS (ofício expedido ao ID: 71601243), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 1 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR